Tribunal: TJSP
Processo: 1000014-80.2020.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA No 257, DO E. STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS). LIQUIDAÇÃO INICIADA MEDIANTE ENTREGA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS. RECEBIMENTO POR AGENTE DE SEGURADORA CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA QUE NÃO SE SUSTENTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontra-se

Ementa:
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA No 257, DO E. STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS). LIQUIDAÇÃO INICIADA MEDIANTE ENTREGA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS. RECEBIMENTO POR AGENTE DE SEGURADORA CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA QUE NÃO SE SUSTENTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontra-se pacificado na jurisprudência que não é necessário, para pleito de indenização de seguro DPVAT, a comprovação de pagamento do prêmio.
2. E não poderia ser diferente, porque mesmo a comprovada inadimplência do prêmio não impede o pagamento da indenização, nos termos da Súmula n. 257 do e. Superior Tribunal de Justiça. Referido entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou não proprietária do veículo.
3. Portanto, não há que se proceder ao alegado "distinguishing" quando se tratar de proprietário inadimplente, até porque referida a súmula aplicável à espécie não traz qualquer ressalva.
4. Quando à alegação de unilateralidade de documentos e insuficiência, fosse o documento de sinistro preenchido pelo próprio interessado e entregue sem qualquer conferência, seria caso de se admitir a impugnação do conteúdo pela seguradora. Contudo, no caso em apreço, chama atenção a existência de intermediário no preenchimento e recebimento do aviso de sinistro, de sorte que as declarações inseridas pelo atendente da seguradora credenciada pelo consórcio são dotadas de presunção de validade em relação ao signatário (art. 219, CC), daí a impossibilidade de desvincular da obrigação legal mediante simples alegação de insuficiência probatória.
5. Recurso improvido.